Tribunal: TJSP
Processo: 1010894-05.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE VALOR CERTO, INSTRUMENTALIZADO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – alegação de cobranças indevidas denominadas "encargos conta corrente" e "seguro LIS Itaú" – memória de cálculo apresentada pelo apelado demonstra que ao valor da cédula (R$ 900.000,00) foi acrescida correção monetária (IGPM) de novembro de 2015 a janeiro de 2016, bem como

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE VALOR CERTO, INSTRUMENTALIZADO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – alegação de cobranças indevidas denominadas "encargos conta corrente" e "seguro LIS Itaú" – memória de cálculo apresentada pelo apelado demonstra que ao valor da cédula (R$ 900.000,00) foi acrescida correção monetária (IGPM) de novembro de 2015 a janeiro de 2016, bem como juros de 12% a.a. no período de 16/11/2015 a 29/01/2016 – cobranças impugnadas se referem ao contrato de conta corrente firmado entre as partes e não à cédula de crédito bancário executada nos autos – sentença mantida – recurso desprovido.